Tribunal: TJSP
Processo: 2400054-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE ORDENOU A INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA JUNTAR PROVA IDÔNEA DE QUE A OBRIGAÇÃO GARANTIDA PELA FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE DA EMBARGANTE FORA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA, COM FUNDAMENTO NS REGRAS ORDINÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373 DO CPC - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE ORDENOU A INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA JUNTAR PROVA IDÔNEA DE QUE A OBRIGAÇÃO GARANTIDA PELA FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE DA EMBARGANTE FORA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA, COM FUNDAMENTO NS REGRAS ORDINÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373 DO CPC - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO - SEGUIMENTO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.